Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600201-77.2020.6.16.0004
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): LUIZ FERNANDO WOWK PENTEADO
Órgão julgador: LUIZ FERNANDO WOWK PENTEADO
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2021-10-05
Data de publicação: 2021-10-05

Ementa:

Inteiro teor:
07/10/2021
Número: 0600201-77.2020.6.16.0004

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des. Luiz Fernando Wowk Penteado
Última distribuição : 23/08/2021
Processo referência: 0600190-17.2020.6.16.0176
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Vereador, Contas - Desaprovação/Rejeição
das Contas
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Prestação de Contas Eleitorais nº 0600201-
77.2020.6.16.0004 que, nos termos do art. 74, III, da Resolução TSE n° 23.607/2019, julgou
desaprovadas as contas de campanha de 2020 do candidato a vereador Sidnei Nunes de Souza, no
município de Curitiba/PR, em razão das divergências declaradas em sua prestação de contas que
comprometem sua análise e transparência perante a Justiça Eleitoral. (Prestação de Contas
Eleitorais, relativas às Eleições Municipais de 2020, apresentada por Sidnei Nunes de Souza,
candidato ao cargo de Vereador, pelo Partido Social Liberal - PSL, no município de Curitiba/PR,
desaprovadas, tendo em vista que: não foram apresentados documentos fiscais que comprovem a
regularidade dos gastos eleitorais realizados com recursos do Fundo Especial de Financiamento
de Campanha (FEFC); foram identificadas omissões relativas às despesas constantes e as da base
de dados da Justiça Eleitoral, revelando indícios de omissão de gastos eleitorais, infringindo o que
dispõe o art. 53, I, g, da Res. TSE 23.607/2019); foram identificadas inconsistências nas despesas
pagas com recursos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC), contrariando o
que dispõem os arts. 35, 53, II, c, e 60 da Res. TSE nº 23.607/2019; foram detectadas divergências
entre as informações da conta bancária informada e aquelas constantes dos extratos eletrônicos
encaminhados à Justiça Eleitoral, caracterizando omissão na prestação de informações à Justiça
Eleitoral relativas ao registro integral da movimentação financeira de campanha, infringindo o art.
53, I, "a", da Res.TSE nº 23.607/2019; há contas bancárias na base de dados dos extratos
eletrônicos não registradas na prestação de contas, caracterizando omissão na prestação de
informações à Justiça Eleitoral relativas ao registro integral da movimentação financeira de
campanha, infringindo o art. 53, II, "a", da Res. TSE nº 23.607/2019; a abertura da conta bancária
destinada ao recebimento de Doações para Campanha extrapolou o prazo de 10 dias contados da
concessão do CNPJ, em desatendimento ao disposto no art. 8, § 1º, I, da Res. TSE nº 23.607/2019;
há divergências entre a movimentação financeira registrada na prestação de contas e aquela
registrada nos extratos eletrônicos (art. 53, I, "g" e II, "a", da Res. TSE nº 23.607/2019); há
divergências entre a movimentação financeira registrada na prestação de contas e aquela
registrada nos extratos impressos (art. 53, I, "g" e II, "a", da Res. TSE nº 23.607/2019; Há
divergências de valor ou de identificação das contas de destino das sobras financeiras de
campanha, em virtude do descumprimento do disposto no art. 50, §§ 1º, 2º, 3º e 4º, da Res. TSE nº
23.607/2019; Há dívidas de campanha declaradas na prestação de contas decorrentes do não
pagamento de despesas contraídas na campanha, no montante de R$ 5.847,05, não tendo sido
apresentados documento, conforme dispõe o art.33, §§ 2° e 3°, da Res. TSE nº 23.607/2019).RE9
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico

Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ELEICAO 2020 SIDNEI NUNES DE SOUZA VEREADOR
(RECORRENTE)
FERNANDO GUSTAVO KNOERR (ADVOGADO)
VIVIANE COELHO DE SELLOS KNOERR (ADVOGADO)
SIDNEI NUNES DE SOUZA (RECORRENTE)
FERNANDO GUSTAVO KNOERR (ADVOGADO)
VIVIANE COELHO DE SELLOS KNOERR (ADVOGADO)
JUÍZO DA 004ª ZONA ELEITORAL DE CURITIBA PR
(RECORRIDO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
42718
756
07/10/2021 11:56 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 59.782

RECURSO ELEITORAL 0600201-77.2020.6.16.0004 – Curitiba – PARANÁ
Relator: LUIZ FERNANDO WOWK PENTEADO
RECORRENTE: ELEICAO 2020 SIDNEI NUNES DE SOUZA VEREADOR
ADVOGADO: FERNANDO GUSTAVO KNOERR - OAB/PR21242
ADVOGADO: VIVIANE COELHO DE SELLOS KNOERR - OAB/PR0063587
RECORRENTE: SIDNEI NUNES DE SOUZA
ADVOGADO: FERNANDO GUSTAVO KNOERR - OAB/PR21242
ADVOGADO: VIVIANE COELHO DE SELLOS KNOERR - OAB/PR0063587
RECORRIDO: JUÍZO DA 004ª ZONA ELEITORAL DE CURITIBA PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

RECURSO ELEITORAL. ELEIÇÕES 2020.
PRESTAÇÃO DE CONTAS. CANDIDATO.
ALEGAÇÃO DE IRREGULARIDADES
MERAMENTE FORMAIS. INEXISTÊNCIA.
IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DOS
PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE
E DA RAZOABILIDADE. RECURSO
DESPROVIDO.

1. Em respeito à extensão do efeito
devolutivo (artigo 1.013 do Código de
Processo Civil), a análise do recurso
pelo órgão ad quem limitar-se-á à
matéria objeto da impugnação trazida
pelo recorrente, qual seja, definir se as
falhas encontradas pelo julgador de
origem são graves e relevantes o
suficiente para atrair a desaprovação das
contas.

2. As falhas apontadas, tomadas em
conjunto, comprometem a aferição da
lisura contábil das contas e ultrapassam
o limite que costuma ser usado por esta
egrégia Corte para permitir a incidência
dos princípios da razoabilidade e da
proporcionalidade, motivo pelo qual a
desaprovação das contas é medida de
rigor.

Num. 42718756 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: LUIZ FERNANDO WOWK PENTEADO - 07/10/2021 11:56:34
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21100711563264600000041694930
Número do documento: 21100711563264600000041694930

3. Não havendo na sentença a
determinação de recolhimento dos
recursos utilizados de forma irregular,
esta egrégia Corte, por maioria,
e n t e n d e u n ã o s e r p o s s í v e l a
determinação de devolução de ofício dos
valores, eis que representaria violação
ao princípio da non reformatio in pejus.

4. Recurso conhecido e desprovido.

DECISÃO

A unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no merito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.

Curitiba, 05/10/2021

RELATOR(A) LUIZ FERNANDO WOWK PENTEADO

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Eleitoral interposto por Sidnei Nunes de Souza,
candidato ao cargo de Vereador, nas Eleições de 2020, contra sentença proferida pelo
Juízo da 004ª Zona Eleitoral de Curitiba/PR (id. 41139866) que desaprovou as suas
contas.

Em suas razões recursais (id. 41140166), o recorrente alega que as
inconsistências apontadas na decisão recorrida se referem a valores de pequena monta,
o que não autoriza a desaprovação, devendo as suas contas serem aprovadas com
ressalvas.

Sustenta que “tais violações, contudo, em nenhum momento demonstram a
intenção da parte recorrente em excluir qualquer dado do alcance do controle da
prestação de contas exercido pela Justiça Eleitoral”.

Invoca a aplicação dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade
para que as contas sejam aprovadas com ressalvas.

Por fim, requer que seja dado provimento ao recurso para julgar aprovadas
com ressalvas as suas contas.

Encaminhados os autos a este egrégio Tribunal, a douta Procuradoria
Regional Eleitoral apresentou parecer (id. 42692803), opinando pelo conhecimento do
recurso eleitoral e, no mérito, pelo seu desprovimento.

É o relatório.

Num. 42718756 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: LUIZ FERNANDO WOWK PENTEADO - 07/10/2021 11:56:34
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21100711563264600000041694930
Número do documento: 21100711563264600000041694930

FUNDAMENTAÇÃO

Preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço
do recurso interposto.

É sabido que a prestação de contas é procedimento contábil disciplinado pela
lei eleitoral, no qual os candidatos e as agremiações partidárias informam à Justiça
Eleitoral a tramitação financeira das campanhas eleitorais, com escopo de permitir o
conhecimento da origem de suas receitas e destinação de suas despesas.

No caso em exame, a sentença desaprovou as contas do recorrente
apontando a existência das seguintes irregularidades: omissão de despesas; divergência
na movimentação financeira declarada na prestação de contas e a registrada nos extratos
eletrônicos; abertura intempestiva da conta bancária para movimentação de recursos de
campanha; existência de dívidas de campanha sem assunção pela agremiação partidária;
existência de contas bancárias não informadas na prestação de contas; não comprovação
do recolhimento de sobras financeiras; e não comprovação de despesas realizadas com
recursos do FEFC.

Por primeiro, é de se esclarecer que a insurgência do recorrente não
impugna, nem justifica ou esclarece quaisquer das irregularidades reconhecidas na
sentença, tendo por objetivo único e exclusivo que elas sejam reputadas como falhas sem
gravidade, de modo que não poderiam ensejar a desaprovação das contas.

Destarte, em respeito à extensão do efeito devolutivo (artigo 1.013 do Código
de Processo Civil), a análise do recurso pelo órgão ad quem limitar-se-á à matéria objeto
da impugnação trazida pelo recorrente, qual seja, definir se as falhas encontradas pelo
julgador de origem são altas o suficiente para atrair a desaprovação das contas.

Sob esse prisma, a sentença, bem como o Ministério Público Eleitoral,
apontou a existência de omissão de despesa relativa à contratação dos fornecedores
abaixo discriminados:

A omissão dessas despesas, no valor total de R$ 85,60 (oitenta e cinco reais
e oitenta centavos), implica, necessariamente, a omissão de receitas e, por conseguinte,
Num. 42718756 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: LUIZ FERNANDO WOWK PENTEADO - 07/10/2021 11:56:34
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21100711563264600000041694930
Número do documento: 21100711563264600000041694930

a incerteza acerca das fontes de financiamento de campanha. Em outras palavras, vício
de tal natureza pode comprometer todo o objetivo do procedimento da prestação de
contas, a depender da repercussão do ilícito.

De outro lado, aponta-se a ausência de documentos fiscais que comprovem a
regularidade dos gastos eleitorais realizados com recursos do Fundo Especial de
Financiamento de Campanha (FEFC).

Com efeito, a utilização dos recursos oriundos do Fundo Especial de
Financiamento de Campanha (FEFC) possui aplicações específicas e requer rigoroso
controle por parte da Justiça Eleitoral, de modo que, nas prestações de contas, devem ser
minuciosamente discriminadas as despesas com ele realizadas (art. 35, art. 53, II, c, e art.
60, todos da Res. TSE nº 23.607/2019).

O desrespeito a essa norma é falha grave que compromete a regularidade
das contas e, considerando que o vício atinge 15,3% dos recursos arrecadados, enseja a
desaprovação das contas.

Além disso, há divergência entre as informações da conta bancária informada
na prestação de contas em exame e aquelas constantes dos extratos eletrônicos
encaminhados à Justiça Eleitoral, caracterizando omissão na prestação de informações à
Justiça Eleitoral relativas ao registro integral da movimentação financeira de campanha,
não havendo sido demonstrado qualquer documento ou nota explicativa (art. 53, I, alínea
“a”, e II, alínea "a", da Resolução TSE nº 23.607/2019). E divergências entre a
movimentação financeira registrada na prestação de contas e aquela registrada nos
extratos eletrônicos (art. 53, I, alínea "g" e II, alínea "a", da Resolução TSE nº
23.607/2019).

Houve, ainda, a extrapolação do limite de 10 (dez) dias destinados a abertura
de conta bancária para o recebimento de doações de campanha, infringindo o disposto no
art. 8, § 1º, inciso I, da Resolução TSE nº 23.607/2019, não sendo possível aferir a
correção dos valores declarados na prestação de contas em relação ao período em que
não houve a abertura da conta bancária, bem como a eventual omissão de receitas e
gastos eleitorais.

Sobre as sobras de campanha, o candidato não apresentou nota explicativa e
comprovante de devolução dos valores, correspondentes a 67% dos recursos
arrecadados, na quantia de R$ 4.070,00 (quatro mil e setenta reais), ao Tesouro
Nacional, havendo, inclusive, divergência de valor ou de identificação das contas de
destino das sobras financeiras de campanha, em virtude do descumprimento do disposto
no art. 50, § 1º, 2º, 3º e 4º, da Resolução TSE nº 23.607/2019.

Por fim, notam-se dívidas de campanha declaradas na prestação de contas
decorrentes do não pagamento de despesas contraídas na campanha, no montante de
R$ 5.847,05 (cinco mil oitocentos e quarenta e sete reais e cinco centavos),
correspondentes a 96% dos recursos arrecadados, não tendo sido apresentado nota
explicativa ou demais documentos comprobatórios de assunção da dívida (autorização do
órgão nacional para assunção da dívida pelo órgão partidário da respectiva circunscrição;
acordo expressamente formalizado, no qual deverão constar a origem e o valor da
Num. 42718756 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: LUIZ FERNANDO WOWK PENTEADO - 07/10/2021 11:56:34
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21100711563264600000041694930
Número do documento: 21100711563264600000041694930

obrigação assumida, os dados e a anuência do credor; cronograma de pagamento e
quitação que não ultrapasse o prazo fixado para a prestação de contas da eleição
subsequente para o mesmo cargo; e indicação da fonte dos recursos que serão utilizados
para a quitação do débito assumido), conforme dispõe o art. 33, § 2° e 3°, da Resolução
TSE nº 23.607/2019.

Nesse contexto, constata-se que as falhas apontadas, tomadas em conjunto,
comprometem a aferição da lisura contábil das contas, uma vez que atingem quase que a
totalidade dos recursos movimentados pelo candidato, bem como ultrapassam o limite
mínimo fixado por esta egrégia Corte para permitir a incidência dos princípios da
razoabilidade e da proporcionalidade, motivo pelo qual a desaprovação das contas é
medida de rigor.

Não obstante a conclusão pela desaprovação das contas, tem-se que o Juízo
de origem deixou de determinar a devolução dos recursos públicos indevidamente
utilizados.

Embora o Juízo singular não tenha determinado a devolução, trata-se de
preceito de ordem pública, decorrente de mandamento peremptório previsto na
Resolução TSE 23.607/2019, visando evitar o locupletamento ilícito do prestador.

Sucede que, por ocasião do julgamento do recurso eleitoral nº 0600287-
57.2020.6.16.0001, em 02/07/2021, esta e. Corte, por maioria, entendeu não ser possível
a determinação de devolução de ofício de valores, eis que representaria violação ao
princípio da non reformatio in pejus, motivo pelo qual não se determina o recolhimento de
ofício dos valores ao Tesouro Nacional.

Por estes fundamentos, nego provimento ao recurso.

DISPOSITIVO

Diante do exposto, voto no sentido de conhecer o recurso interposto para, no
mérito, negar-lhe provimento, nos termos da fundamentação.

É como voto.

LUIZ FERNANDO WOWK PENTEADO

Relator

EXTRATO DA ATA

RECURSO ELEITORAL (11548) Nº 0600201-77.2020.6.16.0004 - Curitiba - PARANÁ -
RELATOR: DES. LUIZ FERNANDO WOWK PENTEADO - RECORRENTE: ELEICAO 2020
SIDNEI NUNES DE SOUZA VEREADOR, SIDNEI NUNES DE SOUZA - Advogados do(a)
Num. 42718756 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: LUIZ FERNANDO WOWK PENTEADO - 07/10/2021 11:56:34
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21100711563264600000041694930
Número do documento: 21100711563264600000041694930

RECORRENTE: FERNANDO GUSTAVO KNOERR - PR21242, VIVIANE COELHO DE SELLOS
KNOERR - PR0063587 - RECORRIDO: JUÍZO DA 004ª ZONA ELEITORAL DE CURITIBA PR

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.

Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Thiago Paiva dos
Santos, Roberto Ribas Tavarnaro, Rodrigo Otávio Rodrigues Gomes do Amaral, Flavia da Costa
Viana e Desembargador Federal Luiz Fernando Wowk Penteado. Presente a Procuradora
Regional Eleitoral, Monica Dorotea Bora.

SESSÃO DE 05.10.2021.

Num. 42718756 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: LUIZ FERNANDO WOWK PENTEADO - 07/10/2021 11:56:34
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21100711563264600000041694930
Número do documento: 21100711563264600000041694930